Tribunal: TJDFT
Processo: 0738673-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO ORIGINAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINGUINSHING. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. QUANTIA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. No julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), o STJ definiu que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que os valores da condenação ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, forem elevados.

2. Todavia, em razão das peculiaridades do caso concreto e do pouco trabalho realizado pelo advogado da parte executada na fase de Apelação, deve-se estabelecer distinção (distinguishing) do caso concreto em relação ao precedente vinculante.

3. Na hipótese, a incidência de percentual mínimo sobre o valor da causa geraria honorários elevados, o que não se afigura razoável, pois o valor fixado a título de honorários na fase de apelação deve refletir o trabalho efetivamente exercido pelo advogado.

4. Sem desprezar o sentido atribuído pelo Superior Tribunal de Justiça ao disposto no art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, na hipótese excepcional dos autos, a interpretação que mais se harmoniza com o texto constitucional é a atribuída pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de se alcançar solução equitativa e proporcional para a verba honorária.

5. Em reexame da matéria, por força do art. 1.030, II, do CPC, ratifico o Acórdão n. 1720972 (Id. 48511869), para negar provimento aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão n. 1672409. Decisão unânime.